Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707824-16.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYRANI RIBEIRO NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Na procuração outorgada ao advogado acostada em ID 39104835 consta a OAB-MT 21129. Porém, o advogado indica a OAB-SC 6142A na inicial e nas razões recursais. Assim, confiro o prazo de 48 horas para que a recorrente promova a regularização da representação processual, acostando nova procuração outorgada pela parte, contendo o número da OAB que o advogado indicou nas peças processuais. Cumprida a diligência, promova, a Secretaria, as devidas alterações no PJE. (e) Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito